Tribunal: TJES
Processo: 5006889-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuições Previdenciárias; Servidores Inativos; Imunidade; Isenção
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006889-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: REGINA CELIA MELO DAMIANI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA
.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. LAUDO PARTICULAR COMPROBATÓRIO DA CAUSA LABORAL.
RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)
Consoante expressa dicção da Súmula 598 do STJ, “é
desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial do direito à isenção do IR, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
”.

2)
Em recentíssimo precedente, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que configura moléstia profissional a doença que inequivocamente tenha como causa ou concausa o exercício laboral, independentemente da distinção entre doença típica (profissional) e atípica (trabalho).

3)
Em que pese a previsão específica da espondiloartrose na modalidade anquilosante no rol do inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713/88, a parte comprovou o acometimento de espondiloartrose (não especificada) e de radiculopatia cervical, com irradiação para membros superiores e inferiores desde 2017, ambas decorrentes de atividades de esforço repetitivo no ambiente laboral, conforme laudo médico adunado.

4)
Somada a demonstração de vários afastamentos para tratamento da própria saúde no período em que exerceu o cargo de analista judiciário, a agravada, aposentada desde 2021, faz jus à isenção do imposto de renda com espeque em moléstia profissional.

5)
Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a agravada percebe proventos do instituto recorrente e, com base em laudo médico particular, requereu judicialmente isenção de imposto de renda, sob a alegação de ter sido acometida de doença ocupacional grave (espondiloartrose), consoante autoriza o inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713/88:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de
moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Com esteio no mesmo fato, postulou ainda que o desconto da contribuição previdenciária obedeça o disposto no § 3º do art. 40 da Lei Complementar Estadual nº 282/04:

Art. 40. O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será custeado mediante os seguintes recursos:

(...)

§ 3º
A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença profissional ou doença grave
, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave.

Pois bem. De plano, mister registrar que, consoante expressa dicção da
Súmula 598 do STJ
, “é
desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial do direito à isenção do IR,
desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
”.

Logo, afigura-se plenamente possível a apresentação de laudo médico particular para atestar o enquadramento na norma que autoriza a isenção.

Ademais, em recentíssimo precedente, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que configura moléstia profissional a doença que inequivocamente tenha como causa ou concausa o exercício laboral, como subsegue:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO COM BASE NO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. TENDINITE. LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO - LER OU DISTÚRBIO OSTEOMUSCULAR RELACIONADO AO TRABALHO - DORT. CARACTERIZAÇÃO DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.

1. A discussão dos autos cinge-se a saber se a tendinite de punho que acomete a CONTRIBUINTE - que decorreu das condições especiais em que realizava o seu trabalho junto à Caixa Econômica Federal - é ou não é moléstia profissional para efeitos do disposto no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, que concede isenção do imposto de renda para os proventos de aposentadoria ou reforma.

2. A isenção do imposto de renda em favor dos inativos portadores de moléstia tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico.Precedentes: REsp. n. 734.541 / SP, Primeira Turma, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006; MS n. 15.261 / DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.09.2010.

3.
Se comprovado por meio inequívoco que o contribuinte sofre de tendinite - Lesão por Esforço Repetitivo (LER) ou Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho (DORT) - cuja causa (ou concausa) seja o trabalho desempenhado (atividade laborativa) é certo que se trata de moléstia profissional, encontrando-se englobada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, de modo a deflagrar o direito líquido e certo à isenção de imposto de renda pessoa física - IRPF sobre os proventos de aposentadoria recebidos.
Precedente: RMS n. 68.280, decisão, Rel. Min. Assusete Magalhães, publicada em 07.04.2022.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.052.013/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Vale registrar trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, que assevera a irrelevância da distinção entre doença típica (profissional) e atípica (trabalho):

“
se a norma elenca apenas a expressão "moléstia profissional", o intérprete deve ficar com aquilo que nela se evidencia: uma moléstia qualquer cuja causa (ou concausa) decorra do exercício de uma profissão (labor habitual). Não deu a lei autorização para a discriminação entre doença típica (profissional) ou atípica (trabalho) de um determinado labor ou profissão. Isso não é importante porque, de todo modo, haverá sacrifício financeiro do aposentado com o tratamento médico referente à moléstia seja ela típica ou atípica, da profissão ou do trabalho. Do mesmo modo, não há uma CID (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde) específica para o que a lei denomina "moléstia profissional". Desta forma, para a caracterização como "moléstia profissional" basta apenas a verificação e comprovação da causa (ou concausa) da moléstia a partir do labor habitual e a consequência de que irá gerar sacrifício financeiro ao aposentado com o respectivo tratamento médico. São estas as exigências da lei.
”

Nesse contexto, em que pese a previsão específica da espondiloartrose na modalidade anquilosante no rol do inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713/88,
a recorrida comprovou acometimento de espondiloartrose (não especificada) e de radiculopatia cervical, com irradiação para membros superiores e inferiores desde 2017,

ambas decorrentes de atividades de esforço repetitivo no ambiente laboral, conforme laudo médico adunado
.

Desse modo, somada a demonstração de vários afastamentos para tratamento da própria saúde no período em que exerceu o cargo de analista judiciário, a agravada, aposentada desde 2021, faz jus à pretendida isenção de imposto de renda com espeque em moléstia profissional.

Assim, não merece guarida a pretensão recursal do ente previdenciário.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do agravo de instrumento e a ele nego provimento, a fim de manter integralmente os termos da decisão objurgada. Prejudicado o agravo interno (Id. 5652951).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria